Tribunal: TJMT
Processo: 1031326-07.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031326-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUAN DIEGO CARVALHO SILVA - CPF: 048.443.521-30 (ADVOGADO), JOVENTINO DA COSTA - CPF: 615.441.831-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), RONIELY GOMES DE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 988.040.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GONCALVES - CPF: 396.501.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS AFASTAM A PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1031326-07.2025.8.11.0000, a qual manteve a negativa do pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado nos Embargos à Execução nº 1001115-42.2025.8.11.0079, em trâmite na Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC; e (ii) se houve violação ao direito à prova complementar, prevista no art. 99, § 2º, do CPC, ao indeferir-se o benefício da gratuidade sem nova intimação para esclarecimentos.

III. Razões de decidir

3. A presunção legal de insuficiência financeira da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por prova em contrário. 4. No caso concreto, documentos e informações constantes dos autos indicam condição econômica incompatível com a alegada hipossuficiência, tais como: (i) qualificação como pecuarista; (ii) movimentação bancária relevante; (iii) registro de três veículos em seu nome, confirmados via RENAJUD; e (iv) propriedade de imóvel rural e de semoventes. 5. A negativa genérica de titularidade dos bens não se sustenta frente às informações oficiais extraídas dos sistemas de registro. A alegação de superendividamento não foi comprovada por documentação idônea. 6. O indeferimento do pedido de gratuidade não se baseou em critérios puramente objetivos, mas em análise concreta da situação do recorrente, conforme exigência do Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ. 7. Não há violação ao art. 99, § 2º, do CPC, pois o agravante teve oportunidade de apresentar documentos durante a tramitação do agravo de instrumento, o que afasta alegação de nulidade por ausência de contraditório prévio.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 2. A existência de patrimônio relevante, comprovada por registros oficiais, afasta a presunção de insuficiência econômica, especialmente quando não infirmada por prova idônea apresentada pelo requerente. 3. Não há nulidade na decisão que indefere a gratuidade da justiça, quando oportunizado à parte, ainda que em sede recursal, o contraditório para apresentação de documentação comprobatória
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.178; STJ, AgInt no AREsp 1653878/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.05.2020; TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
JOVENTINO DA COSTA
contra a
decisão monocrática
que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1031326-07.2025.8.11.0000,
negou provimento ao recurso
e manteve a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça
formulado pelo ora agravante nos Embargos à Execução n.º 1001115-42.2025.8.11.0079.

A decisão agravada, proferida pelo Desembargador Marcos Regenold Fernandes, em substituição legal, reconheceu que o agravante, qualificado como pecuarista, demonstra possuir condições financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência, à vista de elementos constantes dos autos que revelariam movimentação de valores expressivos e a existência de patrimônio, inclusive com registro de três veículos em seu nome. Concluiu-se que a simples existência de dívidas ou de restrições creditícias não é suficiente para comprovar a miserabilidade jurídica necessária ao deferimento da benesse, especialmente diante da ausência de documentos que atestassem impossibilidade real de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento.

Inconformado, o recorrente apresentou o presente agravo interno, alegando, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao desconsiderar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, a qual somente pode ser afastada mediante elementos concretos e inequívocos de capacidade econômica, inexistentes no caso. Sustenta que a análise realizada se baseou em meras suposições genéricas, como sua profissão e registros de veículos, sem avaliação do real contexto financeiro, caracterizado, segundo afirma, por superendividamento e ausência de renda fixa.

Argumenta que os veículos mencionados não lhe pertencem, e que, caso fossem de sua propriedade, já teriam sido objeto de constrição judicial, diante da multiplicidade de débitos que enfrenta. Afirma que, atualmente, sobrevive de forma precária, com ajuda de familiares e pequenos trabalhos braçais, além das atividades de subsistência realizadas por sua companheira em um pequeno sítio rural.

Assevera, ainda, que a decisão monocrática violou o Tema Repetitivo n.º 1.178 do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a análise concreta da situação econômica do requerente, afastando a adoção de critérios puramente objetivos para negar a gratuidade. Aduz que o indeferimento foi proferido sem que lhe fosse oportunizado apresentar novos documentos ou esclarecimentos sobre sua condição financeira, em ofensa ao disposto no art. 99, §2º, do CPC.

Diante disso, o agravante requer a reconsideração da decisão monocrática, com a consequente concessão do benefício da justiça gratuita. Alternativamente, requer o julgamento colegiado do presente agravo interno, para que seja provido o recurso, reformando-se a decisão impugnada e deferindo-se a benesse, por entender comprovada sua hipossuficiência financeira.

Em contraminuta (id. 323131880) o agravado
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
sustenta a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita, por entender que o agravante não comprovou de forma idônea a alegada hipossuficiência econômica.

Argumenta que a declaração de pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de indícios concretos de capacidade financeira, como ocorre no caso em exame. Ressalta que o agravante é pecuarista, possui veículos registrados em seu nome, e já contraiu créditos bancários de valor expressivo, circunstâncias que revelam situação incompatível com a condição de miserabilidade jurídica necessária ao deferimento da benesse.

Afirma que os documentos apresentados — extratos bancários e certidões de dívida — não demonstram ausência de renda, mas apenas obrigações financeiras, as quais, por si sós, não configuram hipossuficiência. Defende que o indeferimento da gratuidade foi devidamente fundamentado e em consonância com o Tema Repetitivo n.º 1.178 do STJ, pois decorreu de análise concreta das provas e da realidade econômica do agravante
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
JOVENTINO DA COSTA
contra a
decisão monocrática
que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1031326-07.2025.8.11.0000, que
negou provimento ao recurso
e manteve a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça
formulado pelo ora agravante nos Embargos à Execução n.º 1001115-42.2025.8.11.0079.

A controvérsia cinge-se à análise da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante, por entender que não demonstrada a alegada hipossuficiência financeira.

Como é cediço, o instituto da gratuidade da justiça, consagrado no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, constitui manifestação do princípio do acesso à justiça, assegurando àqueles que comprovarem insuficiência de recursos a isenção das despesas processuais. Tal benesse encontra regulamentação infraconstitucional nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil, que estabelecem os parâmetros para sua concessão.

Com efeito, o art. 99, §3º, do CPC, prevê que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
". Trata-se, contudo, de presunção juris tantum, que admite prova em contrário, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1.178, firmou tese no sentido de que "
i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Havendo elementos que afastem a presunção de hipossuficiência, o juiz deve intimar a parte para comprovar sua condição, indicando as razões do indeferimento (art. 99, § 2º, CPC); iii) Parâmetros objetivos podem ser utilizados apenas em caráter suplementar, sem servir como fundamento exclusivo para o indeferimento.
".

Trata-se, contudo, de presunção relativa (juris tantum), que pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de indeferimento do benefício quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia, o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito C/C Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do dispositivos legais a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, devendo ser deferido o benefício da gratuidade da justiça salvo se houver prova nos autos que a infirme.

4. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou a condição de desemprego mediante juntada da CTPS, inexistindo qualquer elemento nos autos que contradiga tais alegações.

5. Nesse contexto, configurados os requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante.

Tese de julgamento: “1.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser deferido o pedido de justiça gratuita quando corroborada por elementos que demonstrem a insuficiência
financeira, salvo prova documental em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 100, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.10.2024.

(N.U 1018888-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais.
4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

No caso em apreço, verifica-se que a decisão monocrática ora impugnada fundamentou-se em elementos objetivos constantes dos autos que indicariam situação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência do agravante. Dentre tais elementos, destacam-se: a) a qualificação profissional do recorrente como pecuarista; b) movimentação de valores expressivos; e c) a existência de patrimônio, com registro de três veículos em seu nome.

O agravante, por sua vez, sustenta que a análise realizada baseou-se em meras suposições genéricas, sem avaliação do real contexto financeiro, caracterizado, segundo afirma, por superendividamento e ausência de renda fixa.

No que tange aos veículos registrados em nome do agravante, ressalto que foi realizada pesquisa específica através do sistema RENAJUD, que confirmou, de maneira inequívoca, a existência de três veículos em nome do recorrente.

Tal constatação objetiva, oriunda de sistema oficial de registro e consulta, constitui prova robusta que não pode ser afastada por mera negativa genérica de propriedade. O agravante limita-se a negar sua titularidade, sem apresentar qualquer elemento probatório que infirme os registros constantes dos sistemas oficiais consultados, como, por exemplo, comunicação de venda, declaração de transferência de propriedade, ou boletim de ocorrência por extravio ou furto.

A mera alegação de que tais bens, se existentes, já teriam sido objeto de constrição judicial em razão de múltiplos débitos, não é suficiente para descaracterizar a titularidade dos mesmos, tampouco para afastar o indicativo de capacidade econômica que deles se infere. Ademais, a inexistência de constrição sobre tais bens pode decorrer de diversos fatores, como desconhecimento por parte dos credores ou impenhorabilidade legal, não constituindo, por si só, prova da inexistência do patrimônio devidamente registrado em nome do agravante.

Ressalte-se que, a existência de dívidas, por si só, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça. Isso porque o benefício destina-se àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, e não simplesmente aos que enfrentam dificuldades financeiras momentâneas ou decorrentes de má gestão patrimonial.

Nesse sentido, o fato de o agravante possuir débitos ou restrições creditícias, conforme alega, não constitui, isoladamente, prova da alegada hipossuficiência, especialmente diante da ausência de documentação que demonstre de forma inequívoca sua atual situação econômico-financeira, em contraposição à prova concreta da propriedade de veículos, obtida através de consulta ao sistema RENAJUD.

Quanto à alegação de que a decisão monocrática violou o Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ, ao adotar critérios puramente objetivos para negar a gratuidade, sem análise concreta da situação econômica do requerente, não merece prosperar. Com efeito, a decisão impugnada não se baseou em presunções abstratas ou critérios genéricos, mas em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam capacidade econômica incompatível com a benesse pretendida, notadamente a comprovada propriedade de três veículos, além ser proprietário de semoventes (penhorados nos autos da ação executiva) e imóvel de matrícula n. 9.397 (matrícula juntada no id. 193685596 – ação de execução).

A tese firmada pelo STJ no referido tema repetitivo não impede o julgador de considerar a profissão, o patrimônio e a movimentação financeira do requerente como indicativos de sua capacidade econômica. Ao contrário, tais elementos constituem justamente os parâmetros objetivos que permitem aferir, no caso concreto, a veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

No que concerne à alegada ofensa ao art. 99, §2º, do CPC, por não ter sido oportunizada ao agravante a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos sobre sua condição financeira, também não se vislumbra fundamento para reforma da decisão. O dispositivo em questão estabelece que o juiz "somente" poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Verifica-se, que após a interposição do agravo de instrumento, o agravante foi devidamente intimado para apresentar documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência, oportunidade em que poderia ter esclarecido e comprovado sua real condição econômico-financeira. Tal providência atende à exigência legal de oportunizar à parte a demonstração dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, razão pela qual não subsiste a alegada nulidade por ausência de contraditório prévio.

Na hipótese dos autos, contudo, verifica-se que o indeferimento do benefício pelo juízo de origem decorreu precisamente da análise dos elementos já constantes do processo, que indicavam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência, incluindo a comprovada propriedade de três veículos e outros bens. Ademais, em sede de agravo de instrumento, o agravante teve ampla oportunidade de apresentar documentação complementar que comprovasse sua situação de miserabilidade jurídica, não o tendo feito de modo satisfatório.

Com base nas provas descritas e na argumentação desenvolvida, constata-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a reafirmar sua declaração de pobreza sem apresentar documentação idônea que a corrobore, em contraposição aos elementos concretos que indicam capacidade econômica incompatível com a benesse pretendida, especialmente a comprovada propriedade de outros bens,

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada sobre o tema, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

No que concerne ao argumento de que responde a diversas ações judiciais, o que comprometeria sua capacidade de arcar com as custas processuais, tal circunstância, por si só, não é suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira, especialmente quando confrontada com o patrimônio e o resultado financeiro positivo de sua atividade rural.

Assim, considerando que os elementos probatórios constantes dos autos afastam a presunção de hipossuficiência econômica alegada pelo agravante, porquanto evidenciam capacidade financeira incompatível com a concessão da benesse pretendida, não merece reforma a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025